Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015876-88.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (AGRAVADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NOS AUTOS – REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL À METADE – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como analisar, e conceder, pedido já contemplado nos autos, em momento anterior.

2 – A redução da verba honorária, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, demanda a anuência do réu, e cumprimento da prestação a que se submeteu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1015876-88.2020.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
SALMEM GUIMARÃES HAMZE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 174752684, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Salmem Guimarães Hamze
, a fim de corrigir erro material.

O Recorrente, em síntese, aponta que, os honorários advocatícios foram fixados de maneira exorbitante, sendo que estes devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

Bem como, afirma a necessidade da redução da verba honorária pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Defende, então, a reforma da decisão objurgada, nos termos dispostos.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 183425188.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 174752684, que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Salmem Guimarães Hamze
, a fim de corrigir erro material.

Assim como registrado no relatório, existem duas questões a serem observadas neste momento, a primeira sendo a redução dos honorários advocatícios ao patamar de 10% 9dez por cento), e a redução à metade da verba, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Necessário registrar, desde já, que, não é possível analisar a primeira pretensão recursal, uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados da maneira pretendida pelo Recorrente.

Veja-se, inclusive, a inteligência do ato sentencial, este que fixou a verba honorária:

[...]

Tendo em vista que à
(sic)
Fazenda Pública deu causa a execução de dívida indevidamente, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, na forma no
(sic)
§ 5o do referido artigo, sobre o valor do débito extinto.

[...]

Nesta toada, é certo que, os honorários advocatícios já serão fixados no menor patamar possível, a seguir o ditame legal, disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, é certo que, a tese sustentada não pode ser analisada, uma vez que o pedido já foi contemplado nos autos.

Acerca da redução da verba honorária, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, é necessário observar, primariamente, o que dispõe o artigo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

É possível verificar que, a redução da verba honorária só é devida na hipótese de o autor, ou o excepto,
in casu
, anuir com o pedido do autor (excipiente), e cumprir a respectiva prestação.

No caso dos autos, isto não ocorreu, pois se observa a apresentação da exceção de pré-executividade no ID no 151964471, e mesmo intimado, o Município de Rondonópolis não anuiu com o pedido formulado.

Destarte, o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa só ocorreu após a prolação do ato sentencial, bem como, é possível verificar que, foi interposto Recurso de Apelação Cível por parte da municipalidade (ID no 151964492).

Assim, é certo que, os requisitos necessários para a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, não foram cumpridas pelo Recorrente, sendo impossível a redução da verba honorária neste momento, ao menos pelo dispositivo suscitado pelo Município de Rondonópolis.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMOS DE DEPÓSITO E APREENSÃO DE MERCADORIAS – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DIVERGÊNCIA ENTRE A QUANTIDADE CONSTANTE NA NOTA E A MERCADORIA TRANSPORTADA – LEGALIDADE DO TAD – HONORÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I, do CPC - ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

[...]

2. “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC”. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0008018-78.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 2/10/2023).

Assim, em razão de os honorários advocatícios já estarem fixados da maneira pretendida pela municipalidade, e em detrimento da impossibilidade da redução à metade dos honorários advocatícios, é certo que o recurso deve ser desprovido.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023